Tribunal: TJDFT
Processo: 0743734-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
1.1. O embargante argumenta que, ao manter a sentença que determinou a expedição do diploma ao embargado, não se manifestou expressamente sobre a questão da responsabilidade pela emissão do documento. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados: “8. No caso, o recorrido colou grau em 31/3/2021 em Ciências Policiais no Instituto Superior de Ciências Policiais (ISCP), o qual é mantido pela PMDF. Porém, apesar de ter cumprido todos os requisitos curriculares exigidos, não recebeu respectivo diploma de conclusão de curso. O recorrente aguarda junto ao Judiciário, a expedição gratuita de tais documentos, em ação movida contra a UnB (Proc. no 1005342-28.2019.4.01.3400, em trâmite na 3a Vara Federal Cível da SJDF), uma vez que a universidade seria a responsável pela expedição e registro dos diplomas do ICSP. 9. Contudo, não é razoável que o recorrido, diante da inércia da instituição de ensino, fique à mercê de entraves burocráticos sobre a legalidade da cobrança de taxas pela UnB para o registro dos diplomas emitidos pela ICSP, tendo em vista que decorre de lei a obrigação da instituição emitir o diploma de conclusão de curso aos graduados. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido, o Acórdão 1139876.”
5. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022; Enunciado 125 do FONAJE.